Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1010393-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
RECORRIDO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID. 29940451).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – SUPRESSÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AQUELES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).
2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
A supressão de garantias reais e fidejussórias somente será válida se houver concordância expressa do titular da garantia, não podendo a referida cláusula atingir credores que não anuíram expressamente, consoante o determinado pelo artigo 50, §1o da Lei no 11.101/2005. (Agravo Interno no 1010393-23.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).”
Alega violação aos arts. 49, §2o e 50 ambos da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores foi aprovada em assembleia geral de credores, sendo que estes possuem soberania em suas decisões, motivo pelo qual não deve ser afastado pelo juízo recuperando.
Recurso tempestivo (ID. 43491979).
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 49914457.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial.
Isso porquê, a divergência jurisprudencial alegada pelos Recorrentes a partir da compreensão do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05, está amparada na interpretação adotada pelo STJ no julgamento dos EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, a qual daria azo à conclusão de que, constando do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, devem ser suspensas todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive aquelas movidas em desfavor dos terceiros garantidores.
Assim, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A partir da provável ofensa ao artigo 49, §2o, da Lei n. 11.101/2005, a parte Recorrente defende que a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores foi aprovada em assembleia geral de credores, sendo que estes possuem soberania em suas decisões, motivo pelo qual não deve ser afastado pelo juízo recuperando.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV